Tribunal: STF
Processo: HC 227187
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    2. A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta. Isto porque, no caso, foram apreendidos com o agravante 465 g de maconha e 101 g de cocaína. Ademais, a prisão preventiva também encontra fundamento como forma de evitar a reiteração delitiva, na medida em que o ora agravante é reincidente específico. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no arT. 33, caput, da Lei 11.343/06.



3. A parte impetrante requer “seja DECLARADA A ILEGALIDADE DA PRISÃO do paciente por AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA; bem como por AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA”. Subsidiariamente, requer “seja deferida a aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, art. 319), podendo, para tanto, ser empregada de modo cumulativo com monitoramento eletrônico, com fulcro na Lei nº 12.258/2010”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. As instâncias de origem estão de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). Ademais, o caso atrai a orientação desta Corte no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). No ponto, destaco as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta. Isto porque, no caso, foram apreendidos com o agravante 465 g de maconha e 101 g de cocaína. Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de funda mento para a prisão preventiva.



    [...]



    Ademais, a prisão preventiva também encontra fundamento como forma de evitar a reiteração delitiva, na medida em que o ora agravante é reincidente específico.



    Dessarte, segundo jurisprudência desta Corte, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019). (Grifos acrescidos)



7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



          Publique-se.



          Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator